Tribunal: TJSP
Processo: 2042563-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação de créditos
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Falência. Decisão que julgou parcialmente procedente a habilitação de crédito, atualizando o montante devido até a data de decretação da falência. Manutenção. Correção monetária incide sobre os créditos habilitados até a data da quebra. Inteligência do art. 9o, inc. II, da Lei 11.101/2005. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Falência. Decisão que julgou parcialmente procedente a habilitação de crédito, atualizando o montante devido até a data de decretação da falência. Manutenção. Correção monetária incide sobre os créditos habilitados até a data da quebra. Inteligência do art. 9o, inc. II, da Lei 11.101/2005. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Agravo desprovido.